Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-63.2019.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001235-63.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROLDON ALFREDO FOGACA - CPF: 819.619.289-49 (APELADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ALLESSANDRA SANTOS MARINHO - CPF: 948.525.531-49 (APELANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECONVENÇÃO – CHEQUES DEVOLVIDOS POR FALTA DE FUNDO – QUITAÇÃO COMPROVADA – PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO INEXISTENTE – ÔNUS DO CREDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEMANDA POR DÍVIDA PAGA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Se o devedor comprovou a quitação do débito, é do credor o ônus de demonstrar que esse pagamento não se refere ao valor objeto da cobrança.

Aquele que demandar por dívida já paga fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado (art. 940 do Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exordial, e desprovejo o pedido reconvencional formulado pela ré, para CONDENAR Allessandra Santos Marinho a pagar ao autor/reconvindo a importância de R$ 30.500,00, representada pelo cheque nº 000659, conta corrente nº 016278, Agência 1584, Banco Bradesco, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo IGP-M ou outro índice que venha a ser adotado nas tabelas de cálculos homologadas pela Administração Judiciária, a partir da data de emissão estampada na cártula, e juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação, conforme fixado pelo STJ com efeito vinculativo no REsp 1556834/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016.

Custas pela ré/reconvinte, mais honorários advocatícios, os quais são fixados na forma do artigo 85, § 3º do CPC, em 10% sobre o valor atualizado do pedido na ação principal e 10% sobre o valor do pedido reconvencional, como já entendeu devido a jurisprudência do STJ
(AREsp n. 1.569.399).

O apelante alega que o apelado não conseguiu comprovar que o depósito de R$40.000,00 em sua conta não se refere ao pagamento do cheque objeto do feito.

Pede o reconhecimento da quitação do referido título de crédito e a inversão do ônus da sucumbência; em Reconvenção, pugna pela condenação do apelado (reconvindo) à repetição do indébito em dobro, às custas e aos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. n. 133032255.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança e improcedente a Reconvenção.

Na inicial o autor/apelado busca o recebimento de R$35.400,00 referentes ao cheque n.000659 emitido pela apelante em 8/9/2014, datado para 20/2/2015 (ID. n. 133028022), tendo como sacado o Banco Bradesco.

Na contestação e na Reconvenção, a apelante argui que em 25/3/2015 depositou R$40.000,00 na conta do apelado para pagamento do referido título de crédito (ID. n. 133032202, págs. 1 e 2), e busca a declaração de quitação da dívida bem como a repetição do indébito em dobro por se tratar de dívida quitada.

Uma vez que o devedor comprovou o depósito de quantia equivalente ao devido e em data próxima ao vencimento, é atribuição do credor demonstrar que o montante se refere a outro débito, o que não foi cumprido nestes autos.

O apelado não se desincumbiu do ônus de mostrar que a importância depositada em sua conta não era para pagamento do cheque, tampouco a existência de nenhum outro negócio firmado entre as partes. Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento de que os R$40.000,00 acima eram para referida quitação.

No que tange à repetição do indébito, o art. 940 do Código Civil preceitua que
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”
.

Posto isso, o apelado deve restituir à apelante o dobro do valor objeto da Ação de Cobrança.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para declarar quitada a dívida representada pelo cheque com ID. n. 133028022 e determinar que o apelado deverá arcar com a repetição do indébito em dobro do que foi cobrado, com as custas da Ação de Cobrança e da Reconvenção bem como com os honorários advocatícios que, no tocante à primeira demanda (Ação de Cobrança), fixo em 10% sobre o montante atribuído à lide e, no que concerne à Reconvenção, em 10% sobre a quantia da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022